Tribunal: STJ
Processo: 1500978-45.2021.8.26.0428
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160482 - SP(2026/0028187-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EDSON MARQUES CAMILO BARBOSA
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA SUPERIOR A
4 ANOS E REINCIDÊNCIA. CABÍVEL O REGIME INICIAL FECHADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial e negou provimento ao recurso especial em ação
penal por tráfico de drogas.
2. O recorrente pretende a fixação do regime inicial semiaberto, em
substituição ao regime inicial fechado definido no acórdão de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da pena de 6 anos de
reclusão e da reincidência, é juridicamente adequada a manutenção do regime
inicial fechado ou se deve ser fixado o regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena fixada em 6 anos de reclusão, aliada à reincidência, autoriza a imp
osição do regime inicial fechado, nos termos do
§§ 2o e 3o, do CP.
art. 33,
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56962904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c111adf8-1278-408f-8e73-42d7aa615616

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56962904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c111adf8-1278-408f-8e73-42d7aa615616

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160482 - SP(2026/0028187-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EDSON MARQUES CAMILO BARBOSA
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA SUPERIOR A
4 ANOS E REINCIDÊNCIA. CABÍVEL O REGIME INICIAL FECHADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial e negou provimento ao recurso especial em ação
penal por tráfico de drogas.
2. O recorrente pretende a fixação do regime inicial semiaberto, em
substituição ao regime inicial fechado definido no acórdão de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da pena de 6 anos de
reclusão e da reincidência, é juridicamente adequada a manutenção do regime
inicial fechado ou se deve ser fixado o regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena fixada em 6 anos de reclusão, aliada à reincidência, autoriza a imp
osição do regime inicial fechado, nos termos do
§§ 2o e 3o, do CP.
art. 33,
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON MARQUES CAMILO
BARBOSA contra a decisão monocrática de fls. 301-304, na qual conheci do agravo em
recurso especial para negar provimento ao apelo nobre.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
, da
, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentas) diárias mínimas, tendo em vista a
apreensão de 8 (oito)
de cocaína, com massa líquida de 3,51g.
eppendorfs
No recurso especial (fls. 234-244), a Defesa alegou violação ao
§ 2o,
art. 33,
alínea , do Código Penal.
b
Documento eletrônico VDA56698010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:40
Código de Controle do Documento: e2651ee6-6c71-427c-8067-2589afc6fc96

Sustentou que, fixada a reprimenda em 6 (seis) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, sem a indicação de circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis,
seria imperiosa a adoção do regime inicial semiaberto, mesmo diante da reincidência.
Argumentou que a manutenção do regime inicial fechado se apoiou na
gravidade abstrata do delito e na reincidência, sem fundamentação concreta idônea.
Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso especial, para
reconhecer a violação ao
§ 2o, alínea
, do Código Penal e fixar o regime inicial
art. 33,
b
semiaberto.
O Tribunal
inadmitiu o recurso especial pela incidência das Súmulas n.
a quo
e n.
(fls. 257-259), razão pela qual foi interposto o agravo de fls. 262-
284/STF
7/STJ
267.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
em recurso especial (fls. 296-299).
Na decisão de fls. 301-304, conheci do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera o pleito de fixação de
regime prisional mais brando.
Requer a submissão do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
, da
, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
caput
Lei n. 11.343/2006
fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentas) diárias mínimas, tendo em vista a apreensão
de 8 (oito)
de cocaína, com massa líquida de 3,51g. No recurso especial (fls.
eppendorfs
234-244), a Defesa alegou violação ao
§ 2o, alínea , do Código Penal, bem como
art. 33,
b
requereu a fixação do regime inicial semiaberto. O recurso especial não foi admitido e,
na decisão ora recorrida, o agravo em recurso especial foi conhecido para negar
provimento ao apelo nobre, o que ensejou a interposição deste agravo regimental.
A irresignação, contudo, não prospera.
O Tribunal de origem manteve o regime inicial fechado nestes termos (fls.
226-227; sem grifos no original):
No caso em tela, não só com as consequências do crime com a natureza da
droga, cocaína, substância de alto poder vulnerante,
, as
como a reincidência
circunstâncias pessoais do agente que fazia do crime seu meio de vida, como
a gravidade concreta das circunstâncias em que se apresentou o tráfico de
entorpecentes praticado,
.
exigem maior rigor Estatal
Destarte,
,
mantido o desconto da reprimenda corporal em regime fechado
posto que os demais desatendem o binômio da reprovabilidade da conduta e
suficiência das sanções impostas e por ser o único apto a atingir a função
Documento eletrônico VDA56698010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:40
Código de Controle do Documento: e2651ee6-6c71-427c-8067-2589afc6fc96

preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas, em
conformidade com o artigo 33, §2o e §3o do Código Penal.

Considerando a pena imposta (6 anos de reclusão) e a reincidência do
acusado, está justificada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do
§§ 2.o
art. 33,
e 3.o, do Código Penal.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA
REFERENTE À MATERIALIDADE DELITIVA POR QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
QUANTO À OCORRÊNCIA DE ADULTERAÇÃO E DO EFETIVO
PREJUÍZO. NULIDADE. AÇÃO CONTROLADA. ATUAÇÃO POLICIAL
SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VALIDADE
DAS
PROVAS.
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE
FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. MODIFICAÇÃO DAS
CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM AMPARO EM ELEMENTOS
IDÔNEOS
E
NO
MONTANTE
DE
ENTORPECENTES.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO DA
MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
INADMISSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO
PREENCHIDO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.
PENA SUPERIOR A 4 ANOS E PACIENTE REINCIDENTE.
PREJUDICADA A
INTELIGÊNCIA DO
§ 2o, B, DO CP.
ART. 33,
ANÁLISE DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
961.872/SP,
julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
5/3/2025,
11/3/2025;

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO
III, DA
ART. 40,
.
CARÁTER
OBJETIVO.
PLEITO
DE
LEI
N.
11.343/2006
ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME
INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA
DA PENA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 7 E
AGRAVO DESPROVIDO.
83/STJ.
[...]
5. A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33,
§ 2o, a, § 3o, do Código Penal, considerando-se a pena definitiva fixada (5
anos e 10 meses de reclusão) e a reincidência do réu, o que inviabiliza
regime mais brando.
Documento eletrônico VDA56698010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:40
Código de Controle do Documento: e2651ee6-6c71-427c-8067-2589afc6fc96

[...]
IV. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
(AREsp n. 2.772.410/DF
julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
18/2/2025,
25/2/2025;

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56698010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:40
Código de Controle do Documento: e2651ee6-6c71-427c-8067-2589afc6fc96

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.160.482 / SP
Número Registro: 2026/0028187-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009784520218260428
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON MARQUES CAMILO BARBOSA
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON MARQUES CAMILO BARBOSA
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56937075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:02:05
Código de Controle do Documento: e10ba07e-be65-474f-ac50-a779d32bbb29

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56937075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:02:05
Código de Controle do Documento: e10ba07e-be65-474f-ac50-a779d32bbb29